Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DA BENESSE NO PROCESSO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO.
1. O deferimento da justiça gratuita na segunda instância pode ser reiterado no processo principal quando os requerentes da benesse comprovam a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Inteligência do art. 98 do CPC.
2. Deu-se provimento ao recurso.